Tribunal: TJMT
Processo: 0003862-91.2018.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003862-91.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCICLEY FERNANDES RIBEIRO - CPF: 045.941.561-18 (APELADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO - CPF: 043.843.251-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003862-91.2018.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCICLEY FERNANDES RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – OBJETO COM VALOR EQUIVALENTE A 12% DO SALÁRIO MÍNIMO – MÍNIMA OFENSIVIDADE – PRIMARIEDADE À ÉPOCA DOS FATOS – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A apl
icação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Se o caso concreto se amolda a tais exigências, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003862-91.2018.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCICLEY FERNANDES RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu MARCICLEY FERNANDES RIBEIRO do crime de furto [art. 155,
caput
, do CP], ante a incidência do princípio da insignificância.

Em suas razões, assevera que o valor dos objetos furtados é expressivo, o que, aliado às condições em que o furto foi praticado, demonstra “relevante ofensividade da conduta do agente”. Pede o provimento do apelo para que seja determinado o prosseguimento da ação penal, com a realização da instrução processual.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 20932992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019